Tribunal: TJMT
Processo: 1006985-95.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006985-95.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), FAUSTO SEVERINO GUEDES - CPF: 384.858.261-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO Nº:
1006985-95.2019.8.11.0041

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

APELANTE: COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADO: FAUSTO SEVERINO GUEDES

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA
. SÚMULA 106 DO STJ.
MOROSIDADE ATRIBUIDA A
O PODER JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença da
1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
, que, nos autos da Ação de
Execução
fundada em inadimplemento de cédula de crédito bancário, extinguiu o feito com base na prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 487, II c/c art. 925 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a demora na efetivação da citação válida, decorrente de sucessivas paralisações imputáveis ao Poder Judiciário, impede o reconhecimento da prescrição trienal da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão fundada em Cédula de Crédito Bancário prescreve em três anos, conforme art. 206, §3º, VIII, do Código Civil e art. 70 do Decreto nº 57.663/66, aplicado por força do art. 44 da Lei nº 10.931/2004.

A mera propositura da ação não é suficiente para interromper a prescrição, sendo necessária a citação válida, nos termos do art. 240, §1º, do CPC e art. 202, I, do Código Civil.

A Súmula 106 do STJ afasta a contagem de prazo prescricional quando a demora na citação decorrer de falha do serviço judiciário, e não de inércia da parte.

No caso, restou demonstrado que a parte exequente atuou com diligência, cumprindo tempestivamente as determinações judiciais, sendo a paralisação processual decorrente de demora na análise de requerimentos e movimentação dos autos pelo juízo.

A atribuição da demora exclusivamente ao aparelho judiciário afasta a responsabilidade do credor e impede o reconhecimento da prescrição, sob pena de premiar o devedor inadimplente e violar o princípio da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário é de três anos, nos termos do art. 206, §3º, VIII, do Código Civil.

A citação válida é o marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 240, §1º, do CPC.

A demora na efetivação da citação imputável exclusivamente ao Poder Judiciário afasta o reconhecimento da prescrição, conforme estabelece a Súmula 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 202, I, e art. 206, §3º, VIII; CPC, art. 240, §§1º e 3º; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Decreto nº 57.663/66 (LUG), art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.992.331/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.03.2023,
DJe
16.03.2023; STJ, Súmula nº 106; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1001265-85.2020.8.11.0018, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 08.11.2023, DJE 10.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
/MT, nos autos da Ação de
de
Execução
, ajuizada em desfavor de
FAUSTO SEVERINO GUEDES
, reconheceu a prescrição do direito à pretensão executiva e extinguiu o processo com fundamento no art. 487, II c/c art. 925 do CPC.

O Apelante sustenta que a decisão é indevida, pois desconsidera que a morosidade no curso da execução decorreu exclusivamente de falhas no próprio sistema judiciário, não havendo inércia atribuível à parte exequente.

Aduz que desde o início do processo adotou todas as providências de forma diligente, mas sofreu com reiteradas paralisações causadas por atrasos nos despachos, indeferimentos sucessivos e falhas nas tentativas de citação.

Afirma que a sentença desconsidera o entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ, segundo a qual “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição”.

Argumenta ainda que houve tentativa de localização de herdeiros após notícia de óbito do executado, sem resposta judicial célere, o que demonstra esforço contínuo pelo andamento do feito.

Defende, portanto, que a paralisação processual não é causa suficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois não se verifica desídia ou inércia do credor, mas sim obstáculos causados pela estrutura judicial.

Diante disso, pugna pela anulação ou reforma da sentença para o regular prosseguimento do feito executivo, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispensa-se a apresentação de contrarrazões, diante da ausência de angulação processual que justifique o contraditório em sede recursal.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE: COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADO: FAUSTO SEVERINO GUEDES

VOTO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
/MT, nos autos da Ação de
de
Execução
, ajuizada em desfavor de
FAUSTO SEVERINO GUEDES
, reconheceu a prescrição do direito à pretensão executiva e extinguiu o processo com fundamento no art. 487, II c/c art. 925 do CPC.

O Apelante sustenta que a decisão é indevida porque atribui à parte exequente a paralisação do feito, quando a morosidade decorreu exclusivamente de falhas e entraves do próprio sistema judiciário.

Afirma ter atuado de forma diligente desde o início da execução, adotando todas as providências cabíveis, inclusive com tentativas de citação e de localização de herdeiros após o óbito do executado, sem que houvesse resposta judicial tempestiva.

Alega que a sentença desconsiderou o entendimento da Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora imputável ao mecanismo da Justiça não autoriza o reconhecimento da prescrição, razão pela qual defende a inexistência de desídia do credor e pugna pela anulação ou reforma da sentença, a fim de afastar a prescrição intercorrente e permitir o regular prosseguimento da execução.

PRESCRIÇÃO DIRETA

Como sabido,
em se tratando de Cédula de Crédito Bancário, tem-se que o prazo prescricional é de 03 (três anos), uma vez que a lei que a rege (Lei nº. 10.931/2004), embora não estabeleça prazo diferente, autoriza a aplicação da lei cambial, conforme artigo 44, que assim dispõe:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores”.

Nesse sentido, o prazo de prescricional da Cédula de Crédito Bancário é aquele previsto no artigo 70 do Decreto nº. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), que possui a seguinte redação:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento”.

Em complemento, o artigo 206, §3º, VIII, do Código Civil institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em três anos.

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3
o
Em três anos:

[...]

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;”

Acerca do prazo prescricional trienal inerente às cédulas de crédito bancário, a jurisprudência do Superior Tribunal

de Justiça já assentou o entendimento no sentido de que:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO
TRIENAL
. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023.)
(grifo nosso)

O
despacho determinando a citação,
por si só
,

não interrompe a prescrição
. Conforme entendimento pacífico dos tribunais, em especial do
Superior Tribunal de Justiça
,
a citação válida do devedor
é o marco apto a interromper o curso do prazo prescricional, nos termos do
art. 240, §1º, do CPC
, combinado com o
art. 202, I, do Código Civil
.

Segundo regramento do art. 240 do CPC, a citação válida interrompe a prescrição e retroage à data de propositura da ação. Vejamos:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

[...]

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

O §3º, como transcrito acima, afasta a responsabilidade do Exequente quanto a demora possa ser imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Nesse sentido o STJ confecciona a Súmula 106:

Súmula n. 106 STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

No caso dos autos, verifica-se que
houve sucessivas paralisações na marcha processual
, decorrentes da
demora na análise dos pedidos formulados pela parte exequente
, o que contribuiu diretamente para o transcurso do prazo prescricional
sem a efetivação de citação válida do devedor
.

Vejamos os principais marcos de inércia processual imputáveis ao juízo:

Após
o despacho inicial proferido em 19/03/2019, determinando a citação do executado, o mandado de citação somente foi expedido em 17/01/2020,
transcorrendo mais de 08 meses
entre um ato processual e outro
.

Por sua vez,
o mandado expedido só foi cumprido pelo oficial de justiça em 30/11/2020,
transcorrendo novamente mais 10 meses
sem atribuir a culpa ao exequente
.

Em sequência,
a intimação do exequente para indicar novo endereço diante da certidão negativa ocorreu somente em 17/03/2021,
mais 03 meses
entre a juntada do mandado e a nova intimação que, lado outro, foi cumprida pelo exequente no mês subsequente.

Somente 05 meses depois é que novo mandado de citação foi expedido pelo juízo na data de 31/08/2021, com retorno novamente negativo e ao determinar a intimação do exequente para apresentar novo endereço, este se prontificou também no mês subsequente.

Com tantas tentativas infrutíferas de citação, o exequente solicita em 15/08/2022 a citação editalícia, pedido este que não chegou a ser analisado
e, diante da inércia na análise deste pedido, nova petição foi formulada em 09/08/2023, ou seja,
o processo percorreu por cerca de 01 ano sem a análise do pedido de citação editalícia
.

Tais lapsos processuais, atribuíveis exclusivamente ao juízo ou à morosidade institucional, demonstram que
não houve desídia da parte exequente
, que, ao contrário,
agiu diligentemente no cumprimento das determinações judiciais
.

A morosidade na apreciação dos requerimentos é fator que
corrobora para o reconhecimento de que a prescrição se operou não por inércia da parte, mas por ausência de citação válida dentro do prazo legal, agravada pela demora na condução processual.

Nesse contexto, não é possível imputar desídia à parte exequente, tampouco contabilizar o prazo prescricional em seu desfavor
, sobretudo diante de sua atuação diligente ao longo de toda a relação processual,
cumprindo, dentro dos prazos estabelecidos, todas as determinações que lhe foram dirigidas
.

Vejamos, ainda, a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGADA PRESCRIÇÃOINTERCORRENTE– NÃO EVIDENCIADAA DESÍDIA DO EXEQUENTE– DEMORA NA CITAÇÃOQUE NÃO PODE SER ATRIBUIDAAO EXEQUENTE– SÚMULA N.º 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional.
Se não restou comprovada a inércia do exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.
Nos termos da Súmula n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder
Judiciário.-

(N.U 1001265-85.2020.8.11.0018, CÂMARASISOLADASCÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023) (destaquei)

Desse modo, conforme demonstrado, não se verifica qualquer inércia por parte do Exequente, ora Apelante, no cumprimento das diligências que lhe competiam, tendo este se mantido ativo e persistente na tentativa de localização do devedor, com cumprimento tempestivo das determinações judiciais.

Ademais, embora exista jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que diligências infrutíferas não têm o condão de suspender o prazo prescricional, tal entendimento não se aplica nas hipóteses em que fique comprovado que a morosidade do próprio Poder Judiciário contribuiu diretamente para o decurso do prazo prescricional, conforme já reconhecido pela Súmula n.º 106 do STJ, que dispõe:

"
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição
."

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a sentença recorrida,
afastando a ocorrência da prescrição e
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do processo executivo.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026